Tribunal: TJES
Processo: 0005625-41.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005625-41.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO PEREIRA PRECHEDE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1184 DO STF E À RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Viana contra sentença que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu a execução fiscal ajuizada, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão do reduzido valor do crédito tributário (R$1.783,84) e da ausência de diligências eficazes por mais de um ano desde a citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com base em parâmetros de eficiência administrativa estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº547/2024, mesmo que a legislação municipal que dispensa o ajuizamento da cobrança seja posterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou diretrizes administrativas e processuais alinhadas ao Tema 1184, autorizando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 que estejam paralisadas há mais de um ano sem bens penhoráveis localizados, mesmo que tenha havido citação.

A execução fiscal em questão tramitava sem movimentação útil desde a citação em 2018 e possuía valor irrisório à época do ajuizamento (R$1.783,84), enquadrando-se, portanto, nos critérios definidos pela Resolução e pela jurisprudência do STF.

A discussão sobre a irretroatividade da Lei Municipal nº 3.190/2021 revela-se desnecessária, diante da aplicação obrigatória do entendimento firmado no Tema 1184, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

A aplicação do Tema 1184 prescinde da análise da retroatividade de normas locais, por se tratar de entendimento vinculante com eficácia erga omnes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005625-41.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
ANTONIO PEREIRA PRECHEDY

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença de fls.38/39-v, por meio da qual o juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
ANTONIO PEREIRA PRECHEDY
, julgou extinto o feito, nos termos do art.485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual.

Nas razões recursais de fls.41/47, o apelante sustenta, em síntese, que:
I
)
a sentença incorreu em flagrante
error in judicando
, pois o juízo utilizou como principal fundamento para a extinção do feito matéria a respeito da qual não poderia decidir de ofício (direito da Fazenda Pública de dispensar cobrança judicial de tributo em razão do valor), uma vez que somente ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal (Súmula 212, STJ);
II
)
a legislação na qual se baseou a sentença é posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não podendo, por consequência lógica, ser utilizada como fundamento de dispensa de ajuizamento da execução com base no valor, dado que ao tempo do ajuizamento, tal regramento sequer existia.

Com base nesses fundamentos, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença, com a consequente continuidade da execução fiscal.

Devidamente intimado (Id 10181434), o apelado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 11936216.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Compulsando detidamente os autos de origem, depreende-se que a sentença recorrida se baseou, sobretudo, no fundamento de que a Lei Municipal nº3.190/2021, que alterou a redação da Lei nº2.952/2018, dispensou a municipalidade do ajuizamento de execuções fiscais no valor igual ou inferior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que o ente exequente não apresentou “elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada”, razão pela qual extinguiu a execução fiscal.

Acerca do tema, era firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que leis estaduais e municipais que autorizam o ente estatal a desistir de demandas fiscais de baixo valor econômico criam apenas uma faculdade para o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário declarar, de ofício, a desistência da Ação de Execução Fiscal ou, como no caso, a renúncia a crédito fiscal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, então, em 19/12/23, na ocasião do julgamento do RE nº1355208 (Tema nº 1184 da Repercussão Geral), concluiu, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa, que não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações de execução fiscal, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados pelo Município por meio de medidas extrajudiciais de cobrança. Veja-se a tese firmada:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A partir de tal julgamento, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº547, de 22 de fevereiro de 2024, a qual instituiu medidas na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário que se coadunem com a eficiência. Confira-se:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

[...]

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Considerando os parâmetros firmados pelo STF e pelo CNJ, é de se concluir que a sentença de extinção da execução fiscal deve ser mantida, pois foi proferida de acordo com os critérios acima delineados, a saber, (i) as CDA’s nº0005284/2014 nº0017288/2014, nº 0004621/2015 e nº0014834/2015 (fls.04/07), ora em execução, perfaziam o valor total de R$1.783,84 (mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), à época do ajuizamento da execução em 29/07/15 (art. 1º, §1º, parte inicial, da Resolução) e, ainda, (ii) a inexistência de movimentação útil desde a citação do executado em 14/10/2018 (fl.30) (art. 1º, §1º, parte final da Resolução).

Sendo apreciado o presente feito sob a ótica do Tema 1184 do STF, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC), despicienda a análise da (ir)retroatividade da Lei Municipal nº 3.190/2021.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.